Tribunal: STF
Processo: MS 39038
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO INDIVIDUAL. SUPERVENIÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO COLEGIADO. PERDA DE OBJETO.



    1. Tem-se o prejuízo, por perda de objeto, do pedido formulado em mandado de segurança dirigido contra ato individual de membro do Conselho Nacional de Justiça quando posteriormente apreciado o pronunciamento individual pelo Plenário do órgão.



    2. Agravo interno desprovido.